Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento, ainda que parcialmente, da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).
2. A homologação do resultado dos cálculos da Contadoria Judicial, com valor inferior ao pretendido pelo credor, reconhece, ainda que tacitamente, a procedência parcial da impugnação que apontava excesso de execução.
3. Pontue-se que a parte agravante/executada alegou o excesso de execução na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, tão logo instaurado o incidente de desconsideração visando responsabilizá-la pelo débito exequendo. Assim sendo, não subsistem as razões apresentadas na origem no sentido de que a alegação de excesso de execução ocorreu de modo extemporâneo, isso porque, anteriormente, não havia como a parte agravante se manifestar em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que sequer integrava os autos à época do início de sua fase executiva, somente vindo a integrá-lo quando admitida a desconsideração da personalidade jurídica.
4. A base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente/agravado, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pela executada/agravante, nos exatos termos impostos pelo art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.